Tribunal: STF
Processo: RE 92613
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. PRAZO. OBSTACULO JUDICIAL. - EXCUSADA A OBSERVANCIA DO
PROCEDIMENTO ESTATUIDO NO ART. 578, PAR 2, DO CPP QUANTO AO PREVIO
DESPACHO DO JUIZ NA PETIÇÃO DO RECURSO, POR INDISCUTIDO OBSTACULO
JUDICIAL, E SOB O PALIO DO ART. 575, E DE SE TER POR SUBSISTENTE E
TEMPESTIVA A APELAÇÃO QUE FOI APRESENTADA EM CARTORIO NO PRAZO. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.